Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744153-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA, CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA, MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O Os Embargos de Declaração e o Recurso Especial não são dotados de efeito suspensivo. Por isso, e como se trata de revogação de medida cautelar, defiro (ID 66318960) a liberação da quantia de R$ 154.949,83 (seiscentos e cinquenta e quatro mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), determinada no Acórdão 1939196, por meio de Alvará Eletrônico, conforme os dados constantes da mesma Petição de ID 66318960. Após, intimem-se as partes para ofertarem, querendo, contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos por cada polo da relação processual, no prazo legal. À diligente Secretaria para diligenciar. Desembargador Eustáquio de Castro Relator